Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALIMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. MINORAÇÃO DO QUANTUM PROVISORIAMENTE FIXADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos art. 98, 99 e parágrafos do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça e, para a sua concessão, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos. Ademais, o § 4o do art. 99, do CPC, dispõe que a assistência prestada por advogado particular não impede à concessão da justiça gratuita.
2. Restando aparentemente demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, defere-se, em parte, o pedido para reduzir os alimentos provisoriamente fixados.
3. No caso em comento, mostra-se necessário o aprofundamento na seara das provas com vista ao exame da controvérsia, considerando que não há comprovação da real capacidade financeira do alimentante, tornando inviável a minoração do valor dos alimentos provisórios para o valor pretendido pelo agravante.
4. Agravo de Instrumento provido em parte. Agravo Interno prejudicado.